Tribunal: TJES
Processo: 0075374-73.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0075374-73.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: UIRAPURU COMERCIAL LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – INÉRCIA DO EXEQUENTE
–
ARQUIVAMENTO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário.

2.
Hipótese em que houve inércia do ente público exequente em praticar atos necessários à promoção da execução, pois,
ciente da
não localização da executada e instada a se manifestar, requereu a suspensão do processo, e, posteriormente, diante da sua inércia por mais de um ano, o julgador determinou o arquivamento provisório com fulcro no art. 40, §2º, da LEF.

3.
Considerando que o processo permaneceu no arquivo por mais de cinco anos sem nenhum movimento, nos moldes do artigo 40, §4º, da LEF, a exequente foi intimada para se manifestar, porém, limitou-se a defender a ausência de inércia, quando, em verdade, desde o seu pedido de suspensão para diligenciar a localização da empresa devedora, permaneceu inerte por mais de seis anos.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença de fls. 29/30, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
UIRAPURU COMERCIAL LTDA.
,

decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário referente ao título exequendo, nos termos da Súmula nº 314 do STJ, artigo 156, inciso V e artigo 174,
caput
, ambos do Código Tributário Nacional, e artigo 40, §4
o
da Lei nº 6.830/80, extinto o feito com base no artigo 487, II, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 31/40, em resumo, a municipalidade alega que:
(I)
o
“lapso quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente te
m
in
í
cio quando escoado prazo de
1
(u
m
) ano da suspensão do processo previsto no
§2º
do artigo 40 da LEF (fl. 24 – em 2017), o que o Munic
í
pio s
ó
tornou conhecimento em 2022”;
(II)
a execução foi
“
ajuizada em 2012, entre
m
entes, o mandado de citação apenas ocorreu em 2014. Em 2015 o Munic
í
pio requereu a suspensão do feito por 180 dias para dilig
ê
ncias, haja vista informação acerca do falecimento do s
ó
cio-gerente, tendo o magistrado arquivado provisoriamente os autos, sem ciência do exequente, o que contraria o RESP 1.340.553-RS”;
(I
I
I)
“o retardo do transcorrer do feito não pode ser imputado ao exequente, o que leva a incid
ê
ncia da S
ú
mula 106 do STJ”;
(IV)
“não escoado o prazo legal de seis anos (1 ano de suspensão + 5) entre a citação e sentença, não resta configurada a prescriç
ã
o”;

(
V
)
“
não deixou de atender às diligências necessárias ao andamento do feito, quando intimada a realizá-la
”;
(
V
I)
“
para a configuração da prescrição intercorrente, (...) deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública”
.

Inicialmente, registra-se que, de
“acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, interrompida a prescrição, in casu, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC n. 118/2005), a sua contagem

somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço informado, referente à automática suspensão do processo”
(AgInt no REsp n. 1.955.814/RJ, relator Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022).

A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Para a ocorrência da prescrição intercorrente, deve haver inércia da parte exequente, o que, todavia, não ocorre quando a tramitação do processo executivo fica paralisada por culpa da máquina judiciária, como afirmado pela Primeira Seção, no REsp 1.102.431/RJ, repetitivo. 3. A respeito do marco inicial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, a Primeira Seção, no REsp 1.340.553/RS, repetitivo, destacou: "o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege". 4. No caso, o recurso não pode ser conhecido porque contexto fático descrito pelo órgão julgador a quo não permite a conclusão pela não ocorrência da prescrição nem pela culpa do cartório judicial pela paralisação do processo, ao tempo em que o acórdão se revela em conformidade com a orientação deste Tribunal Superior. Observância das Súmulas 7 e 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.964.029/RJ, relator Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/2/2022.)

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo. 2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, § 4° DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 40, § 4° da Lei de Execução Fiscal possui natureza processual, que possibilita o reconhecimento de ofício a prescrição intercorrente. Desta forma, não há ofensa ao art. 146, inc. III, alínea b da CRFB, devendo ser afastada a tese de inconstitucionalidade formal objetiva do referido dispositivo, conforme ventilada pelo julgador primevo. 2. O decurso do lapso temporal de cinco anos não é suficiente para a configuração da prescrição intercorrente. É necessário que também haja inércia ou desídia da parte exequente para a promoção de atos que objetivem satisfazer o crédito tributário. Precedentes TJES e STJ. 3. Na situação posta, não foi observada desídia do ente público. 4. Apelo PROVIDO. Sentença ANULADA. (TJES, Classe: Apelação, 020110019773, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

No caso, a execução fiscal originária data de 2012, quando indicado um débito de IPTU no valor de R$ 61.273,00 (sessenta e um mil e duzentos e setenta e três reais).

A citação da executada, diligenciada em 2014, não se efetivou em razão da empresa não ter sido encontrada no endereço fornecido pela exequente/apelante, com informação de que ocorreu o falecimento do corresponsável da empresa executada, cujo nome consta da CDA (fl. 21-vº), sendo que,
ciente da não localização d
a
executad
a
e
instada a se manifestar
, a municipalidade requereu a suspensão do processo
por 180 (cento e oitenta) dias
(fl. 23), e, posteriormente,
diante da sua inércia por mais de um ano, o julgador determinou
o arquivamento
provisório com fulcro no art. 40, §2º, da LEF
1
.
2

Na sequência, considerando que o processo permaneceu no arquivo por mais de cinco anos sem nenhum movimento, nos moldes do artigo 40, §4º, da LEF, a exequente foi intimada para se manifestar (fls. 25/26), porém, limitou-se a defender a ausência de inércia (fls. 27/28-vº), quando, em verdade, desde o seu pedido de suspensão para diligenciar a localização da empresa devedora, permaneceu inerte por mais de seis anos.

Observa-se que houve a suspensão do feito por pedido da própria Fazenda, que ficou absolutamente inerte desde então, sem diligenciar para que fosse promovida a citação da parte executada até então não localizada, não promovendo qualquer diligência por mais de seis anos, quando foi intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, inafastável no caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

É como voto.

1
Art. 40 - (...) § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

2
Art. 40 - (...) § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanhar voto de relatoria